Tribunal: TJMT
Processo: 0006858-19.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n 0006858-19.2015.8.11.0041
Apelante/ Apelado/Interessado: Estado de Mato Grosso
Apelante/ Apelado/Interessado: Banco Bradesco S.A.
Vistos, etc.
Analisando o presente recurso, verifico que a parte recorrida é o Banco Bradesco S.A., do qual sou correntista, mutuário (devedor) e contra o qual ajuizei uma ação.
Dessa forma, com fulcro no art. 145, III, do CPC, dou-me por suspeito. De consequência, determino a remessa dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.